Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-27.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CET. MONTANTE COMPATÍVEL COM O "MERCADO". TARIFAS DE CADASTRO DO BEM E DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de: a) revisão das cláusulas estabelecidas em cédula de crédito bancário, singelamente no que concerne aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e ao seguro, bem como de outros encargos previstos no instrumento negocial; e b) condenação da demandada à restituição, em dobro, dos montantes pagos de modo indevido.
2. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o, ambos, do CDC. 3.1. a situação fática narrada na inicial amolda-se à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
4. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
5. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 6.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo.
6. O Custo Efetivo do Total (CET) da operação do presente negócio jurídico corresponde aos índices praticados no “mercado” à época da contratação do mútuo. 6.1. Não são aplicáveis às instituições financeiras as regras previstas no Decreto no 22.626/1933, “Lei da Usura”.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
8. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 8.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (tema no 972).
9. Em relação ao pretendido ressarcimento, em dobro, no contexto dos autos ficou evidenciado que a cobrança efetuada pela instituição financeira relativamente à tarifa de cadastro e ao seguro prestamista é abusiva. 9.1. Por isso, deve ser determinada a restituição, em dobro, nos moldes da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.